Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726418-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDÊNCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDÊNCIA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 22388939 que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.075/STF. Em suas razões, o embargante afirma, em síntese, que a decisão embargada é obscura porquanto o título executivo que embasa a liquidação de sentença é oriundo da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, com sentença transitada em julgado, sendo incabível e inaplicável a suspensão do processo em razão da determinação emanada no RE 1.101.937/SP. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Brevemente relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há razão para alterar o entendimento firmado na decisão embargada. Isto porque, não obstante o título executivo que ampara a ação tenha transitado em julgado - sentença proferida nos autos do processo no 1998.01.1.016798-9 - tal fato não é suficiente para afastar a determinação de suspensão do processo em razão do tema 1.075/STF. Nesse sentido, convém destacar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 43228/PE, abaixo transcrita: Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que teria afrontado a autoridade deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao determinar o sobrestamento do Agravo de Instrumento no 0004650-81.2018.8.17.9000 até o pronunciamento final desta CORTE no Tema 1.075 (RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4): Os reclamantes são autores de uma Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença, proferida da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-8 em desfavor do Banco do Brasil. O presente feito já percorreu todas as fases iniciais, aguardando-se apenas a decisão do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil em desfavor da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Importante ressaltar que o presente processo foi sobrestado com fundamento nos REsp 1.438.263-SP e RE 1.101.937/SP que discute sobre a "legitimidade ativa de não associados" e “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Ocorre que a matéria em discussão já restou decidida no REsp 1.391.198 - RS, especificamente em relação a sentença proferida pelo juízo da 12a vara cível da circunscrição especial judiciária de brasília/df na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9 (idec x banco do brasil), expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (plano verão). (...) Em virtude dos processos oriundos da ACP no 1998.01.1.016798-9 já ter decisão com trânsito em julgado sobre referida matéria, o Nobre Min. Alexandre de Moraes em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração deixou claro que o sobrestamento determinado não atinge as ações que já tiveram decisão sobre tal matéria, face a preclusão, pois estão protegidas pela coisa julgada, portanto, NÃO SERÃO SOBRESTADAS. (...) É justamente contra esse teratológico e insubsistente ato judicial, de todo afrontoso à autoridade e à eficácia da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, bem como afronta a decisão do REsp1.391.198/RS que se ajuíza a presente reclamação, a teor das normas legais e constitucionais indicadas no introito. Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim da cassar o ato judicial impugnado. É o relatório. Decido. A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3o, ambos da Constituição Federal: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. § 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5o, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Tribunal de Justiça de Pernambuco, o processo encontra-se sobrestado, desde 30/7/2020, até pronunciamento final desta CORTE no Tema 1075 da repercussão geral. O paradigma de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1101937, de minha relatoria, no qual determinei a Suspensão Nacional de todos os processos que tratem sobre à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ”(DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Sobre a extensão da determinação de suspensão, esclareci que: A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. A parte autora alega que ato ora impugnado interpretou equivocadamente a decisão descrita acima, uma vez que seu processo não se ajustaria aos casos sujeitos à determinação de suspensão nacional. Sem razão, contudo. Destaco que o Tribunal de origem ordenou a suspensão do processo, nos seguintes termos (doc. 4): O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, em 13/02/2020, proferiu decisão no RE no 1.101.937-SP reconhecendo a repercussão geral acerca da abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei no 7.347/85, tendo o Relator Min. Alexandre de Moraes determinado a suspensão de todos os recursos em andamento que versem sobre o tema, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva. Ademais, no tocante à legitimidade ativa dos exequentes, a segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 28/05/2019, afetou o REsp no 1.438.263-SP para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os recursos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão da legitimidade ativa tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva. Isso posto, determino a suspensão do presente feito, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Diretoria Cível, a fim de aguardar um pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça (TEMA 948) e do C. Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.075) sobre os temas. Como se observa, ao assim decidir, a autoridade reclamada não se afastou das diretrizes fixadas pelo parâmetro de controle, especialmente, porque os documentos demonstram que “Genuviano Valgueiro de Carvalho e Outros propuseram em face de BANCO DO BRASIL S.A. o cumprimento individual da sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada por IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que determinou o pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, referentes ao plano verão. Citado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação alegando, no que importa, (a) a ilegitimidade ativa do exequente, tendo em vista a necessidade de comprovação de que é associado ao IDEC e de que autorizou a associação a ajuizar a ação de conhecimento, (b) a incompetência do órgão ante a restrição da eficácia da sentença coletiva ao território do órgão prolator (art. 16 da Lei no 7.347/85), e (c) o excesso de execução”. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. A decisão acima transcrita merece especial relevo, pois foi proferida pelo Ministro Relator do RE no 1.101.937/SP, em reclamação envolvendo cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo no 1998.01.1.016798-9 , ou seja, não há motivo para afastar a determinação de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.075, pelo fato de a sentença executada ter transitado em julgado. Em igual sentido, colaciono abaixo trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, na Rcl 42319/BA: (...) In casu, verifico que a decisão de sobrestamento não está fundada apenas nas decisões prolatadas no âmbito dos REs 626.307, 631.363 e 632.212, repousando, outrossim, na ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1.101.937 - Tema-RG 1.075, na medida em que, conforme constou claramente das informações da autoridade reclamada, o processo de origem consistem em execução de sentença proferida em Ação Civil Pública que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF. Com efeito, após o reconhecimento da repercussão geral sobre a matéria pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 16/04/2020, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5o, do CPC. A descrição do mérito a ser analisado por ocasião do julgamento do referido recurso paradigma restou assim delineada: “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Pois bem. Haja vista que o processo de origem consiste em execução de sentença proferida em ação civil pública que tramitou em Brasília perante órgão judiciário do Estado da Bahia, é de rigor a aplicação da ordem de suspensão nacional de processos prolatada no RE 1.101.937. Ademais, acerca deste fundamento da decisão reclamada o ora autor não formulou argumentação, quedando-se inerte. Destarte, verifica-se que a situação alegada pelo reclamante nos presentes autos ignora o principal leading case utilizado pela origem como fundamento para o sobrestamento do feito, o que evidencia no caso sub examine a ausência de identidade entre os paradigmas invocados e o ato judicial reclamado, a impedir o progresso da presente reclamação. Em outros termos, em que pese eventual equívoco do Tribunal a quo, na aplicação das recentes decisões de sobrestamento relativas aos Temas 264, 284 e 285, a situação posta em discussão nos presentes autos está abrangida pelo paradigma invocado como fundamento para o sobrestamento, qual seja o RE 1.101.937 - Tema-RG 1.075. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada que autorize o afastamento do cumprimento da determinação de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.075/STF. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator